Tribunal: STF
Processo: HC 184139
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por João Maciel de Lima Neto, em favor de L.S.S., contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 571.806/SP.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de L S de S, indicando-se como autoridade coatora a Desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu o pedido liminar nos autos do Ag n. 2062678- 22.2020.8.26.0000. 
    Narram os autos que o Juízo da 2ª Vara Criminal de Sertãozinho/SP julgou procedente a ação de representação por ato infracional (Processo n. 15023117- 85.2019.8.26.0597) e aplicou, ao adolescente, medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional, por prazo indeterminado, por ter sob sua guarda, para fins de entrega a consumo de terceiros, 27,31 g de cocaína e 10,57 g de ecstasy, além de balança de precisão e armas de diversos calibres. 
    Consta, ainda, que o referido Juízo indeferiu pedido da defesa de extinção, no Processo n. 005767-13.2019.8.26.0597, de extinção da medida socioeducativa imposta ou a sua substituição por liberdade assistida. 
    Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a defesa aponta, na presente impetração, constrangimento ilegal na decisão da Relatora, argumentando que, depois de decorrido o prazo de 6 meses, conforme estabelecido no édito judicial, o paciente foi avaliado por equipe multifuncional, obtendo parecer técnico favorável, destacando, inclusive, o forte desejo do menor em conseguir nova oportunidade para se afastar da seara infracional (fl. 6).” (eDOC 2, pp. 99 – 100) 
    No STJ o habeas corpus foi indeferido liminarmente com fulcro na Súmula 691/STF.
    Nesta Corte a defesa alega, em suma, que a equipe técnica multifuncional da Fundação Casa apresentou laudo conclusivo requerendo a extinção da medida socioeducativa de internação. Destaca, ainda, que a decisão que manteve o paciente na medida mais severa “não apresentou fundamentos suficientes, visto que se baseou na gravidade dos atos infracionais praticados e nos seus antecedentes, circunstâncias que já foram valoradas na imposição da medida de internação” (eDOC 1, p. 6).
    Nessa toada, requer seja concedida a medida liminar para que o paciente seja colocado em liberdade assistida até segunda ordem. No mérito, pugna pela extinção da medida socioeducativa de internação ou, subsidiariamente, por sua substituição pela medida socioeducativa de liberdade assistida. 
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM WRIT ORIGINÁRIO. ECA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXTINÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR LIBERDADE ASSISTIDA. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DA MEDIDA MAIS GRAVOSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.” (eDOC 8)
    Por meio da Petição 51039/2020 (eDOC 10), a defesa procedeu à juntada do último relatório conclusivo de avaliação de medida socioeducativa elaborado pela equipe multifuncional da Fundação Casa, que novamente sugeriu a extinção da medida de internação imposta ao menor (eDOC 11), e reiterou os pedidos pretéritos.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico no presente caso.
    Destaco trecho da sentença:
    “No mais, a prova é segura a indicar o tráfico. Guardava na residência 15 porções de cocaína e 18 comprimidos de ecstasy. Tinha balança de precisão e petrechos de preparo e embalo da droga. É infrator já conhecido deste Juízo, com personalidade voltada à marginalidade, usando seu grau intelectual superior à média para fins espúrios e ilegais, conforme concluiu o estudo polidimensional (fls. 130/133). Com esses dados e circunstâncias, não se fala em desclassificação para mero uso, assumido pelo adolescente. Não há nenhuma prova de que ele é usuário de entorpecentes contumaz. Pelo contrário, tudo indica que é traficante contumaz. Confessou na fase inquisitiva (fls. 12) e a confissão está amparada nas demais provas produzidas. Recentemente foi julgado por este Juízo e na ocasião se demonstrou que tem personalidade bem definida e voltada à marginalidade. Enfim, bem demonstrado o tráfico de entorpecentes. Quanto à medida socioeducativa aplicável, cumpre ponderar que se trata de ato infracional grave, equiparado a delito hediondo, que coloca em risco a saúde de um número indeterminado de pessoas, além de fomentar outros delitos graves. E o representado incorre na reiteração de ato infracional grave, conforme se infere da certidão de fls. 83/84. Como acima mencionado, foi internado recentemente por um fato semelhante, onde dentro de sua residência encontraram quilos de drogas diversas, material bélico potente e outros objetos criminosos. Na ocasião ficou bem claro que seu perfil e sua personalidade é voltada à marginalidade. A internação foi confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça e substituída liminarmente por semiliberdade pelo STJ. Mas o adolescente respondia solto àquele feito. Voltou a praticar atos infracionais como o presente e como à pichação a órgãos públicos, que será apurada em autos próprios. Além disso, importante mencionar o detalhado, minucioso e conclusivo laudo de fls. 130/133, relatório polidimensional elaborado pela Fundação Casa, que conclui que o adolescente está em processo de engajamento com a prática de delitos, apresentando valores distorcidos, que necessitam de intervenção, visando a interrupção da trajetória infracional, recomendando, portanto, a internação. Desse modo, de rigor é a aplicação da medida de internação, nos termos do art. 122, II, do ECA.” (eDOC 2, pp. 30 – 31)
    Da leitura do excerto acima, verifica-se que o magistrado de piso julgou procedente a representação ofertada pelo Ministério Público e aplicou ao paciente a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, com base na reiteração de ato infracional grave e em relatório elaborado pela Fundação Casa, que teria recomendado a aplicação da medida mais gravosa.
    Nesse sentido, tenho que a medida socioeducativa de internação foi aplicada em concordância com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, em seu artigo 122, elenca taxativamente as hipóteses de cabimento: 
    Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 
    I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; 
    II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 
    III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 
    § 1º. O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior a 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal. 
    § 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada. 
    Conforme se depreende dos autos, o ato infracional imputado ao paciente (equiparado ao tráfico de drogas) veio acompanhado pelo registro do cometimento de infração grave em outro momento, o que autorizou a fixação da medida socioeducativa em comento. A esse respeito, o juízo sentenciante sublinhou o seguinte:
    “Aliás, no outro processo de tráfico (proc. n. 1500814-29.2019) o adolescente foi apreendido com enorme quantidade de entorpecentes diversos, quilos, armas de diversos calibres e poderio bélico. Naqueles autos os indicativos são fortes de que tem grande liderança no tráfico de drogas e envolvimento profundo na criminalidade. Tanto que foi aplicada medida de internação, confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mas ele foi colocado em liberdade por ordem do STJ que, recentemente, em liminar, fixou medida de semiliberdade até o julgamento definitivo.” (eDOC 2, p. 29)
    Mesmo diante de relatório conclusivo de avaliação da medida socioeducativa que atestou a necessidade da diminuição da população de adolescentes naquele estabelecimento em face da pandemia provocado pelo novo coronavírus, acompanhado por pleito de substituição da medida de internação pela de liberdade assistida, o juízo a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos:
    “Embora o laudo (fls. 60/63) conclua por essa possibilidade, observo que o adolescente é reincidente na prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e, conforme pode se verificar da sua folha de antecedentes, anteriormente foi apreendido com enorme quantidade de entorpecentes, utensílios de preparo e diversas armas de variados calibres. De forma que, esta é sua segunda passagem pela Fundação CASA (…).
    […]
    Todavia, retornou à Fundação CASA apenas 05 meses após a desinternação anterior pela prática de novos atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas (fls. 20/21). Não deu mostras concretas, até aqui, que está apto ao convívio em sociedade e que já assimilou toda a terapêutica. 
    […]
    Enfim e em resumo, diante desse contexto não extraio segurança necessária para o decreto de desinternação nesse momento, seja para garantir melhor aproveitamento do adolescente no alcance das metas traçadas, seja para garantir a segurança da sociedade em recebê-lo para convívio. 
    […]
    Por fim, quanto ao pleito pela desinternação do adolescente em razão da pandemia de COVID-19, saliento que não há indicação nos autos de enquadramento nas hipóteses do art. 4°, caput c/c § 1º, do Provimento CSM 2546/2020, eventualmente agravadoras do quadro de saúde em caso de contágio. 
    Nada obstante, a unidade possui estrutura para atendimento básico de saúde, bem como possibilidade de encaminhamento imediato dos casos mais graves à unidade de saúde habilitada.” (eDOC 2, pp. 88 – 90, grifei)
    Nessa toada, além de não verificar irregularidades na aplicação da medida de internação, que atendeu aos requisitos legais, não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que sustentou a manutenção da medida, visto que adequadamente fundamentada com base nas particularidades do caso concreto, ponderando-se o histórico infracional do paciente face à trajetória de cumprimento de seu PIA até então. 
    Ocorre que a internação tem como princípio basilar a excepcionalidade, ou seja, somente poderá incidir quando a hipótese avistada for alguma daquelas insculpidas no referido dispositivo legal, além da necessidade de sopesar a necessidade social, educacional e correcional para retirada do adolescente de seu convívio familiar e social. 
    Fixados esses pressupostos, imperioso verificar, neste momento, se a manutenção da medida de internação, que perdura há mais de 9 meses, é ou não justificável diante do quanto já registrado no processo de execução. 
    Para tanto, tomam-se em consideração os relatórios de avaliação da medida socioeducativa, à medida que atestam o desenvolvimento do reeducando em diversas searas, com vistas ao restabelecimento do convívio social do qual fora privado.
    É cediço que os relatórios técnicos não têm o condão de vincular a convicção do julgador, devendo ser analisados em conjunto com outras informações pertinentes extraídas dos autos.
    Conforme relatado, o histórico infracional do paciente, juntamente com relatório polidimensional que indicava a necessidade da medida mais gravosa, justificaram a aplicação da medida socioeducativa de internação. Por outro lado, as minúcias daqueles autos estão sendo analisadas em processo distinto e não têm o condão de aprisionar, ad eternum, as conclusões tecidas nos autos em epígrafe.
     A reiteração do cometimento de outras infrações graves, per si, neste momento processual, deve ser ponderada de maneira restrita, tão somente para auxiliar no sopesamento da aderência do paciente ao processo terapêutico a que fora submetido.
    Por essa razão, é de se observar que o relatório conclusivo de avaliação mais recente, consideradas as particularidades do caso concreto e a moldura temporal que ora se delineia, conduz ao entendimento segundo o qual a manutenção da medida de internação – mais gravosa e, portanto, excepcional – não mais se justifica, dando azo a constrangimento ilegal. 
    Isso porque, conforme atestado pela equipe multiprofissional da Fundação Casa, o paciente “logrou êxito no alcance das metas propostas em seu PIA” (eDOC 11, p. 4), motivo pelo qual foi sugerida a extinção da medida socioeducativa vigente.
    Reforçou-se, ainda, a condição de empatia que o adolescente tem manifestado ao participar do projeto “Adolescentes pela Vida”, em que tem ajudado na confecção de máscaras para distribuição a entidades de sua comunidade.
    Não bastasse, na área psicológica, registrou-se o seguinte:
    “Analisando o adolescente, desde o início de sua custódia neste centro de atendimento, observamos que o mesmo obteve um bom aproveitamento da medida vigente, se mostrando receptivo as intervenções propostas em seu Plano Individual de Atendimento, participando das atividades pedagógicas, culturais e profissionalizantes oferecidas, demonstrando interesse pelas mesmas.
    O adolescente verbaliza que conseguiu refletir sobre o ato infracional praticado e informa que irá afastar-se da prática delitiva, fazendo planos de dar continuidade aos estudos, cursando o ensino técnico ou uma faculdade.
    No cotidiano institucional, o adolescente não apresenta problema de disciplina, cumprindo as normas de convivência e se relacionando adequadamente com servidores e internos. Informamos, ainda, que a família continuou se fazendo presente e disposta a dar o suporte necessário para que o adolescente não retorne a prática de atos ilícitos.” (eDOC 11, p. 1, grifei)
    Na área social, sublinhou-se:
    “L. apresenta bom desenvolvimento e adesão às metas propostas em seu PIA desde o início da medida socioeducativa de internação há nove meses e demonstra maturidade e criticidade em relação à trajetória pregressa. L. apresenta veracidade em seus relatos, denota arrependimento e compreensão da gravidade e consequências nocivas do envolvimento infracional, é aberto ao diálogo o que possibilitou trabalhar a reflexão, responsabilização e construção de projeto de vida com êxito. O adolescente manifesta desejo de mudança e inserção no mercado de trabalho, é proativo, foi inserido no projeto de confecção de máscaras no Centro de Atendimento com excelente desempenho (…). Importante salientar que L. não apresenta defasagem escolar e conforme desejo manifestado pelo mesmo foi inscrito no processo seletivo para o curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas do SENAI (…). L. e a família também foram orientados sobre a parceria da Fundação CASA com o SENAC no qual terá bolsa integral em curso a sua escolha.” (eDOC 11, p. 2, grifei)
    Na área pedagógica, ressaltou-se:
    “O adolescente demonstrou no decorrer de sua medida socioeducativa evolução progressiva em seu processo de aprendizagem incorporando valores e vivenciando experiências positivas voltadas para a valorização do conhecimento escolar e qualificação profissional como meio de efetivar a sua cidadania (…). O adolescente L. apresentou bom rendimento escolar e boa participação em todas atividades em que esteve inserido (…). Aliado a isso, a coordenação pedagógica articula a reserva de vaga em rede pública de ensino para que o adolescente dê continuidade aos seus estudos formais quando do seu retorno ao meio social.” (eDOC 11, p. 3, grifei)
    Na área se segurança, assentou-se o seguinte:
    “Esta equipe, em reunião para discutir o caso do adolescente em tela, chegou à conclusão que este não apresentou dificuldades no cumprimento da medida, mantendo-se cordial e respeitoso tanto com o corpo funcional quanto aos demais adolescentes internados neste Centro.” (eDOC 11, p. 3, grifei)
    Desse modo, verifica-se que em nenhuma dessas áreas, tampouco na área de saúde, encontram-se quaisquer informações desabonadoras que obstem o entendimento segundo o qual a medida socioeducativa em tela já cumpriu sua finalidade.
    Injustificada, portanto, sua manutenção.
    Ademais, nos termos da Recomendação 62 do CNJ, a medida de internação deve ser evitada, com a opção por restrições diversas.
    Ante o exposto, concedo a ordem para extinguir a medida socioeducativa de internação (art. 192, caput, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente